Tribunal: TJMT
Processo: 1034815-49.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034815-49.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCAS ADRIANO QUAGLIO - CPF: 061.710.171-08 (RECORRENTE), ORLANDO JUNIO GONCALVES DE MORAES - CPF: 032.587.711-46 (ADVOGADO), JOSUE UMBELINO DA SILVA - CPF: 050.859.511-82 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO DOMÉSTICO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932 do CPC, negou provimento
a
recurso inominado em ação indenizatória decorrente de atraso de voo doméstico.

Fato relevante. Passageiro postulou indenização por danos morais em razão de atraso aproximado de três horas em voo nacional.

Decisão anterior. A decisão monocrática manteve o entendimento de inexistência de dano moral indenizável, diante da ausência de comprovação de circunstância excepcional ou prejuízo concreto relevante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se (i) é válida a decisão monocrática proferida pelo relator com fundamento no art. 932 do CPC quando o recurso contraria jurisprudência consolidada da Turma Recursal; e (
ii
) se atraso de voo doméstico inferior ou próximo de quatro horas, desacompanhado de prova de prejuízo extraordinário, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 932 do CPC autoriza o relator a decidir monocraticamente quando o recurso contrariar entendimento consolidado do tribunal ou jurisprudência dominante.

A jurisprudência das Turmas Recursais entende que atraso de voo inferior ou próximo de quatro horas, sem prova de circunstância excepcional ou prejuízo relevante, caracteriza mero aborrecimento e não enseja indenização por dano moral.

O agravo interno deve demonstrar erro material, ilegalidade ou teratologia na decisão agravada. A mera reiteração de argumentos já analisados não autoriza a reforma da decisão monocrática.

Inexistente impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, mantém-se a decisão que negou provimento ao recurso inominado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O relator pode negar provimento monocraticamente a recurso que contrarie jurisprudência consolidada do tribunal, nos termos do art. 932 do CPC. 2. O atraso de voo doméstico inferior ou próximo de quatro horas, sem demonstração de circunstância excepcional ou prejuízo concreto relevante, não configura dano moral
indenizável.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Lucas Adriano
Quaglio
contra decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado em face de Azul Linhas Aéreas Brasileiras
S.A..

Na origem, o autor ajuizou ação indenizatória alegando ter sofrido atraso em voo doméstico, sustentando que o embarque previsto para as 17h ocorreu apenas por volta das 20h40, ocasionando atraso aproximado de quatro horas na chegada ao
destino final
.

O Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, entendendo que o atraso verificado foi de aproximadamente três horas e que não restou demonstrada qualquer circunstância excepcional capaz de configurar dano moral indenizável.

Irresignada
, a parte autora interpôs Recurso Inominado, o qual foi negado monocraticamente por este Relator, com fundamento no art. 932 do Código de Processo Civil, por estar a decisão em consonância com a jurisprudência consolidada desta Turma Recursal.

Contra essa decisão foi interposto o presente Agravo Interno, no qual o agravante sustenta, em síntese:

que o atraso teria ultrapassado o limite de quatro horas;

que houve ausência de assistência material adequada;

que o dano moral decorreria automaticamente da falha na prestação do serviço de transporte aéreo.

Requer, ao final, o provimento do agravo interno, com a reforma da decisão monocrática e consequente provimento do recurso inominado para condenar a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais.

A agravada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada e pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto, não merece provimento.

Da possibilidade de julgamento monocrático

Inicialmente, não procede a alegação de inadequação do julgamento monocrático.

O art. 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao procedimento dos Juizados Especiais, autoriza o relator a negar provimento
a
recurso que contrarie jurisprudência dominante do tribunal ou entendimento consolidado, hipótese verificada no caso concreto.

No presente processo, a decisão monocrática limitou-se a aplicar entendimento consolidado desta Turma Recursal acerca da inexistência de dano moral indenizável em hipóteses de atraso de voo de curta duração desacompanhado de circunstância excepcional.

Dessa forma, a atuação singular do relator encontra pleno respaldo na legislação processual e na jurisprudência consolidada, inexistindo qualquer violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa ou do duplo grau de jurisdição.

Da alegada duração do atraso

Sustenta o agravante que o atraso do voo teria ultrapassado o limite de quatro horas, circunstância que, em sua ótica, seria suficiente para caracterizar o dano moral.

Todavia, tal alegação não procede.

Conforme consignado na decisão agravada e reconhecido na sentença de origem, o atraso verificado foi de aproximadamente três horas, circunstância extraída da própria documentação acostada aos autos.

A tentativa de redefinir o lapso temporal do atraso mediante cálculo diverso não altera a realidade fática estabelecida no processo, tampouco constitui fundamento apto a modificar a conclusão anteriormente alcançada.

De todo modo, ainda que se admitisse pequena variação temporal, tal circunstância não seria suficiente, por si só, para caracterizar dano moral indenizável, especialmente na ausência de comprovação de prejuízo relevante.

Da alegada ausência de assistência material

A parte agravante sustenta, ainda, que não teria recebido assistência material durante o período de espera no aeroporto.

Contudo, essa alegação não restou devidamente comprovada nos autos.

Ao contrário, a análise do conjunto probatório revela que não foram demonstradas circunstâncias excepcionais que agravassem a situação enfrentada pelo passageiro, tampouco a ocorrência de conduta abusiva ou negligente por parte da companhia aérea.

Assim, não se verifica qualquer elemento concreto capaz de transformar o evento narrado em violação
significativa
aos direitos da personalidade do consumidor.

Da inexistência de dano moral in
re

ipsa

Defende o agravante a aplicação da tese do dano moral presumido em hipóteses de atraso de voo.

Entretanto, o entendimento atualmente consolidado na jurisprudência das Turmas Recursais deste Tribunal é no sentido de que o atraso de voo, por si só, não enseja automaticamente indenização por dano moral, sendo necessária a demonstração de circunstância extraordinária que ultrapasse os limites do mero dissabor cotidiano.

No caso concreto, não há nos autos prova de perda de compromisso relevante, prejuízo profissional, despesas adicionais significativas ou qualquer outro elemento capaz de caracterizar abalo moral indenizável.

Como bem assentado por esta Primeira Turma Recursal no julgamento do Recurso Inominado N.U 1037109-11.2024.8.11.0001:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS– TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO INFERIOR A QUADRO HORAS –
PREJUÍZOS
CONCRETOS NÃO DEMONSTRADOS
– DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Dano moral é dor, sofrimento,
angústia
ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação dos direitos da personalidade a ensejar a responsabilização por danos morais. Atraso de voo em menos de 04 (quatro) horas encontra-se dentro do tolerável em situações de normalidade e não é suficiente para caracterizar dano moral, tratando-se de mero a
borrecimento. Sentença mantida.
(N.U 1037109-11.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/09/2024
,
Publicado
no DJE 27/09/2024
) .

A orientação não é isolada. Ainda que em hipóteses de atraso superior — e até mesmo quando comprovada a prestação de assistência — esta Primeira Turma Recursal reafirma que o dano moral não se configura de forma automática, sendo indispensável a demonstração de circunstância excepcional que ultrapasse o mero aborrecimento.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. CANCELAMENTO DO VOO DE CONEXÃO. CHEGADA AO DESTINO. ATRASO DE APROXIMADAS 7 (SETE) HORAS. ASSISTÊNCIA PRESTADA.
AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO EXTRAPATRIMONIAL SOFRIDO.
NOVA INERPRETAÇÃO DO STJ, NO TEMA. DANO MORAL AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 2.3
) Deste
modo, a má prestação do serviço, para efeito extrapatrimonial, não decorre do atraso em si, mas da eventual ausência do cumprimento das obrigações inerentes ao prestador do serviço, sendo o aviso prévio (art. 7º, § 1º da Resolução 141/2010 da ANAC), quando possível, e, em qualquer caso, assistência integral (artigo 8º da Resolução 141/2010 da ANAC). Ainda, quando demonstrada circunstância fática que extrapole o mero aborrecimento (perda de compromisso importante; festividade oficial; trabalho;
etc...
), quando devidamente provado. Precedente. (STJ – 3ª T -
REsp
n. 1.584.465/MG –
relª
. Ministra Nancy
Andrighi
– j. 13/11/2018 -
DJe
21/11/2018). 2.4) Apesar de já ter decidido de forma diferente, a conclusão mais acertada é de que, a falha na prestação dos serviços decorrente de “descumprimento contratual”, por si só, não configura dano moral ‘in
re

ipsa
’, revelando indispensável a prova de que o fato tenha alcançado e ferido predicado da personalidade do consumidor. (...) 2.6
) Ausente
, no caso, a prova do dano extrapatrimonial sofrido, inviável a pretensão ao dano moral decorrente. (N.U 1006958-28.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em
27/06/2025
,
Publicado
no DJE 27/06/2025).

Dessa forma, correta a conclusão adotada na decisão agravada ao reconhecer que a situação vivenciada pelo autor não ultrapassou o âmbito do mero aborrecimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026